Tribunal: TJDFT
Processo: 0728022-44.2022.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSS. REQUERIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO.
I – A razoável duração do processo deve ser observada também no âmbito administrativo. Evidenciada a demora desarrazoada na análise do requerimento administrativo para auxílio por incapacidade temporária, impõe-se determinar à Administração a obrigação de romper a inércia.
II – Remessa necessária desprovida